Tribunal: STF
Processo: RE 1279871
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto pela União contra acórdão assim ementado:
    “MANDADO DE SEGURANÇA. REINTEGRA. DECRETO Nº 9.393, DE 2018. REDUÇÃO DA ALÍQUOTA DE 2% PARA 0,1%. PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. VIOLAÇÃO. Conforme entendimento do STF, a revogação ou diminuição de benefício fiscal deve observar o princípio da anterioridade, por acarretar majoração indireta de tributos.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 195, § 6º, da CF. Sustenta, em essência, que a alteração da alíquota do REINTEGRA não deve observância à anterioridade nonagesimal.
    A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:
    “O recurso não merece prosseguir, tendo em conta que o acórdão ora impugnado harmoniza-se com os precedentes do egrégio Supremo Tribunal Federal (…)
    Ante o exposto, não admito o recurso extraordinário.”
    A pretensão recursal não merece prosperar. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido da necessidade de observância do princípio da anterioridade, geral e nonagesimal, em face de aumento indireto de tributo. Nesse sentido, confiram-se precedentes recentes de ambas as Turmas desta Corte:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS PARA AS EMPRESAS EXPORTADORAS REINTEGRA. REDUÇÃO DE ALÍQUOTA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE GERAL E NONAGESIMAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.248.722-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Segunda Turma)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. REINTEGRA. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. ANTERIORIDADE GERAL E NONAGESIMAL. 1. A alteração no programa fiscal REINTEGRA, por acarretar indiretamente a majoração de tributos, deve respeitar os princípios da anterioridade geral e nonagesimal. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa.” (ARE 1.241.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma)
    “REINTEGRA DECRETOS Nº 8.415/2015, Nº 8.543/2015 E Nº 9.393/2018 BENEFÍCIO REDUÇÃO DO PERCENTUAL ANTERIORIDADE PRECEDENTES. Promovido aumento indireto de tributo mediante redução da alíquota de incentivo do Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras REINTEGRA, cumpre observar o princípio da anterioridade, geral e nonagesimal, constante das alíneas b e c do inciso III do artigo 150 da Constituição Federal. Precedente: medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade nº 2.325/DF, Pleno, relator ministro Marco Aurélio, acórdão publicado no Diário da Justiça de 6 de outubro de 2006.” (RE 1.253.468-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma)
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS PARA AS EMPRESAS EXPORTADORAS REINTEGRA. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. MAJORAÇÃO INDIRETA DO TRIBUTO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE GERAL E NONAGESIMAL. PRECEDENTES. 
    1. Conforme consignado na decisão agravada, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que não só a majoração direta de tributos atrai a aplicação do princípio da anterioridade, mas também a majoração indireta decorrente de revogação de benefícios fiscais. Precedentes. 
    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).
     3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.214.919-AgR, sob a minha relatoria, Primeira Turma)
    Quanto à necessidade de observância da anterioridade nonagesimal, o acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, razão pela qual não merece reforma neste ponto. 
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).
    Publique-se. 
          Brasília, 28 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator